Tribunal: TJES
Processo: 5002713-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002713-92.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ALESSANDRA PINA MOGNHOL

AGVDA(S):

LUCIANA APARECIDA TALIATI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O c. STJ, através do julgamento do REsp 1.110.925/SP, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2.
A alegação de quitação integral da dívida executada depende de dilação probatória, sendo certo que o próprio magistrado
a quo
pontuou em sua decisão que
“por se tratar de diversos depósitos de ff. 192/303 não é possível de ofício verificar se mencionados depósitos foram suficientes para garantir o total pagamento da cártula”,
circunstância que poderia ensejar uma maior análise acerca do suposto adimplemento integral do débito, conforme alegado pela agravada em sua exceção, sendo certo, ademais, que a eventual necessidade da exequente, ora agravante, fazer prova da existência de outras transações firmadas com a executada/agravada, que supostamente desqualificariam os comprovantes juntados, é incompatível com a estreita via probatória da exceção de pré-executividade, sendo matéria reservada aos embargos à execução.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
500271392.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002713-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRA PINA MOGNHOL
AGRAVADO: LUCIANA APARECIDA TALIATI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002713-92.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ALESSANDRA PINA MOGNHOL

AGVDA(S):

LUCIANA APARECIDA TALIATI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA PINA MOGNHOL
, objetivando modificar a decisão (ID 2379084) por meio da qual o julgador
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
LUCIANA APARECIDA TALIATI
, “para considerar os depósitos de ff. 192/303 como pagamento da cártula objeto da presente execução”.

Em suas razões recursais (ID 2032447), a agravante defende que a agravada discutiu na exceção apresentada questões que demandam dilação probatória, descortinando a impropriedade da via processual eleita, devendo, portanto, ser reformada a decisão que acolheu o referido incidente.

No ID. 2074284, a parte Agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pleiteia o desprovimento do recurso.

No Id. (2523077) restou deferido o pedido da tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão vergastada, que acolheu a exceção de pré-executividade.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002713-92.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ALESSANDRA PINA MOGNHOL

AGVDA(S):

LUCIANA APARECIDA TALIATI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA PINA MOGNHOL
, objetivando modificar a decisão (ID 2379084) por meio da qual o julgador
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
LUCIANA APARECIDA TALIATI
, “para considerar os depósitos de ff. 192/303 como pagamento da cártula objeto da presente execução”.

Em suas razões recursais (ID 2032447), a agravante defende que a agravada discutiu na exceção apresentada questões que demandam dilação probatória, descortinando a impropriedade da via processual eleita, devendo, portanto, ser reformada a decisão que acolheu o referido incidente.

Aponta a agravante, ainda, que o próprio magistrado prolator da decisão vergastada afirmou não ser possível verificar se mencionados depósitos seriam suficientes para garantir o total pagamento da cártula, acrescentando que a discussão acerca dos vastos documentos juntados pela agravada, supondo serem dados para quitação da nota promissória executada, depende de uma profícua investigação dos substratos probatórios, restando equivocado o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, trata-se na origem de execução promovida pela agravante contra a qual a agravada opôs exceção de pré-executividade, arguindo, dentre outros pontos, que teria adimplido a dívida executada em sua integralidade, juntando os documentos acostados nos Ids. 2378979 /

2379091.

Por sua vez, intimada a ora agravante para se manifestar acerca da referida exceção de pré-executividade, esta se manifestou pelo descabimento da medida apresentada, bem como informa que a nota promissória objeto da demanda não fora quitada, sendo certo que alguns dos comprovantes de pagamento juntados se referem a outros negócios firmados entre as partes, e que a conversa de
Whatsapp
juntada comprovaria que a agravada confessa o débito existente com a agravante.

Por ocasião da decisão objurgada (ID 2379084), o julgador
a quo
assim consignou:

[...]
É sabido que a exceção de pré-executividade possibilita que a parte executada se manifestem no próprio bojo da ação executiva, apresentando elementos que demonstrem a insubsistência do direito suscitado pelo exequente, não necessitando se valer de ações paralelas ou de embargos à execução.

Entendimento doutrinário estipula que consiste a pré-executividade na possibilidade de, sem embargos ou penhora, arguir-se na execução, por mera petição, as matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas, que, por seu turno, permitem pronta apuração, não dependendo de qualquer dilação probatória.

Como já dito, a exceção de pré-executividade é uma forma excepcional de apresentação de defesa da parte executada, para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas (ou dilação probatória). Na prática, a exceção de pré-executividade tem como finalidade demonstrar ao magistrado que algum vício ou erro de ordem material ou jurídica ocorreu na execução e, portanto, a ação é equivocada ou nula. No caso dos autos, a alegação da executada em síntese é de que já houve a quitação do débito em questão, inclusive, com pagamento em excesso. Logo, seria caso de extinção da execução, sendo cabível a presente exceção.

Destaca-se que sobre o título que instrui a execução se encontra em conformidade com o artigo 784, inciso I, do CPC, ou seja, detém presunção de certeza de liquidez, e de exigibilidade.

Os documentos apresentados pela executada às ff. 78/304 são diversos depósitos realizados em favor da parte exequente, o qual afirma se tratar de pagamentos quitação de seu débito.

Ao se manifestar da exceção de pré-executividade, a parte exequente chamou a atenção que muitos dos depósitos realizados e juntados nos autos pela executada são anteriores à emissão da nota promissória em questão. E, outros depósitos posteriores são outros pagamentos decorrentes de relações jurídicas distintas à nota promissória.

Primeiro, cumpre registar que não há dúvidas da relação existente entre as partes, como também restou evidenciado o fato da executada reconhecer que se mantinha em débito com a exequente.

O ponto nodal aqui é verificar se os depósitos realizados possuem capacidade de comprovar pagamento, e, em sendo, o quanto de fato é devido. Ressalto que a exequente em nenhum momento nega o recebido dos valores apontados nos depósitos, contudo, afirma que são relativos a outras negociações entre as partes, não tendo relação à cártula em questão.

A priori, tenho que com relação aos depósitos realizados na conta da exequente (juntado aos autos de ff. 78/191) com datas anteriores a emissão da nota promissória, ou seja, depósitos anteriores a 10/08/2014, nenhuma relação pode ser vinculada para fins de quitação da nota promissória em questão.

Entendo, que quando da emissão da nota promissória datada de 10/08/2014, as partes possivelmente tiveram um acerto de suas contas, com todas as entradas e saídas das negociações existentes entre elas, e, após chegaram ao quantum ainda era devido, oportunidade em que foi lançado o valor da nota promissória em questão. Quaisquer pagamentos anteriores a emissão da nota promissória em questão podem ou devem ser considerados para fins de quitação de nota promissória com emissão e vencimento posterior.

Por outro lado,
com relação a depósitos posteriores a sua emissão em 10/08/2014, em que pese a alegação da exequente se tratar de outros negócios realizados entre as partes, em nada vinculando a nota promissória em questão, tenho que a exequente não se desincumbiu de provar a origem de outros negócios entabulados entre as partes capazes de obrigar a executada a realizar a série de depósitos em questão.

A conduta processual da exequente de alegar outros negócios com a executada e não juntar nos autos provas de outras dívidas entre as partes, confere verossimilhança à versão da executada de que os depósitos realizados tinha cunho de pagamento da cártula em questão. Cumpria à exequente, para afastar a quitação, demonstrar tratar-se de pagamento relativo a outra dívida, o que não o fez
.

Assim,
convencido estou que os depósitos realizados de ff. 192/303 devem ser considerado em pagamento da Nota Promissória objeto da presente execução
, pelo que, ACOLHO a exceção de pré-executividade para considerar os depósitos de ff. 192/303 como pagamento da cártula objeto da presente execução. Contudo,
por se tratar de diversos depósitos de ff. 192/303 não é possível de ofício verificar se mencionados depósitos foram suficientes para garantir o total pagamento da cártula
, pelo que, decorrido o prazo recursal, REMETA-SE os autos à Contadoria, para atualização até a propositura da ação, da Nota Promissória e de todos os depósitos de ff. 192/303, oportunidade em que será apurado se existe saldo remanescente para prosseguimento da execução ou se houve quitação do débito para consequente extinção da execução. [...] [não existem grifos no original]

Pois bem.

Defende a parte Agravante que na exceção apresentada estão envolvidas questões que demandam dilação probatória, descortinando a impropriedade da via processual eleita, devendo, portanto, ser reformada a decisão que acolheu o referido incidente.

Da analise dos autos, assiste razão a parte recorrente. Explico.

O c. STJ, através do julgamento do REsp 1.110.925/SP, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

No mesmo sentido já se manifestou diversas vezes esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) No que concerne ao cabimento da exceção de pré-executividade, é assente a jurisprudência quanto a utilização dessa via defensiva apenas quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (i) seja a questão invocada suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (ii) possa a decisão ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, pautando-se, exclusivamente, na análise de prova pré-constituída. 2)
A exceção de pré-executividade é via procedimental excepcional, somente admissível nos casos em que se pretende submeter ao conhecimento do julgador nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem públicas suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória.
3)O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor para que seja possível elidir a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo, questão somente deduzível nos embargos, não bastando alegações desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos . 4)Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012923, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto.
2. A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação.
Precedentes TJES e STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013059, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017).

De minha parte, a alegação de quitação integral da dívida executada depende de dilação probatória, sendo certo que o próprio magistrado
a quo
pontuou em sua decisão que
“por se tratar de diversos depósitos de ff. 192/303 não é possível de ofício verificar se mencionados depósitos foram suficientes para garantir o total pagamento da cártula”,
circunstância que poderia ensejar uma maior análise acerca do suposto adimplemento integral do débito, conforme alegado pela agravada em sua exceção, sendo certo, ademais, que a eventual necessidade da exequente, ora agravante, fazer prova da existência de outras transações firmadas com a executada/agravada, que supostamente desqualificariam os comprovantes juntados, é incompatível com a estreita via probatória da exceção de pré-executividade, sendo matéria reservada aos embargos à execução.

No mesmo sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉS-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Cumprimento de Sentença. Cédula de crédito bancário. Recuperação Judicial. Hipótese em que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial.
Alegação de quitação da obrigação
e excesso de execução.
Matéria levantada no incidente que depende de produção de prova. Exceção de pré-executividade que tem cabimento quando houver irregularidade/nulidade do título executivo, que possa ser caracterizada sem necessidade de dilação probatória
. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2012890-68.2022.8.26.0000; Ac. 15612580; Tatuí; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 27/04/2022; DJESP 02/05/2022; Pág. 2036)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Compromisso de venda e compra de imóvel.
Alegação de quitação do preço de aquisição do bem
com o financiamento obtido perante instituição financeira.
Rejeição do incidente (inadequação da via eleita para a discussão sobre quitação e ampliação de prazo para pagamento do saldo remanescente). Matérias arguidas típicas de embargos do devedor e que necessitam de dilação probatória
. Ou. Ampla. Cognição exauriente. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2151205-13.2021.8.26.0000; Ac. 15465735; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 08/03/2022; DJESP 25/03/2022; Pág. 2913)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Taxa de fiscalização dos exercícios de 2016 a 2018. Município de Casa Branca.
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a alegação de nulidade dos títulos executivos e de quitação do débito
. Razões recursais que se limitam a reiterar a alegação de pagamento e quitação do débito.
Matéria que não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória. Descabimento da discussão em exceção de pré-executividade
. Aplicação da Súmula nº 393 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2034646-36.2022.8.26.0000; Ac. 15447262; Casa Branca; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raul De Felice; Julg. 02/03/2022; DJESP 07/03/2022; Pág. 3475)

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar os efeitos da decisão vergastada, que acolheu a exceção de pré-executividade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002713-92.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ALESSANDRA PINA MOGNHOL

AGVDA(S):

LUCIANA APARECIDA TALIATI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O c. STJ, através do julgamento do REsp 1.110.925/SP, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2.
A alegação de quitação integral da dívida executada depende de dilação probatória, sendo certo que o próprio magistrado
a quo
pontuou em sua decisão que
“por se tratar de diversos depósitos de ff. 192/303 não é possível de ofício verificar se mencionados depósitos foram suficientes para garantir o total pagamento da cártula”,
circunstância que poderia ensejar uma maior análise acerca do suposto adimplemento integral do débito, conforme alegado pela agravada em sua exceção, sendo certo, ademais, que a eventual necessidade da exequente, ora agravante, fazer prova da existência de outras transações firmadas com a executada/agravada, que supostamente desqualificariam os comprovantes juntados, é incompatível com a estreita via probatória da exceção de pré-executividade, sendo matéria reservada aos embargos à execução.

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
500271392.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de .

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.